Tribunal: CARF
Processo: 16327.909379/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.909379/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.738 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
VR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 31/03/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.909379/2012-14
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.738 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.909379/2012-14

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito, o pagamento indevido ou a maior de CSLL, código 6758 no valor de R$ 51.586,33,
recolhido em 31/03/2010, período de apuração 31/12/2009.

Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico, a compensação não foi homologada,
pois o direito creditório pleiteado não foi reconhecido, sob o seguinte fundamento (e-fls. 39):
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 51.586,33.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.

O impugnante apresentou em sua defesa, que :
- o valor pago a maior no imposto CSLL, código 6758 (Ajuste Anual) em questão
é válido, porém ocorreu um erro de preenchimento na DCTF, onde não foi informado o saldo
pago a maior, gerando assim confronto das informações;
- a DCTF em questão, deveria estar mencionando o imposto devido de R$
32.620,97, quando foi informado o valor de R$ 93.016,07, que se refere ao recolhimento do
imposto pago a maior, gerando assim um crédito de R$ 60.395,10.

Em sessão de 31 de Janeiro 2019 (e-fls. 46) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Justificou o relator que a recorrente apenas alegou o erro na elaboração da DCTF,
sem no entanto ter juntado nos “autos quaisquer documentos e/ou demonstrativos que
corroborassem com as alegações de que o contribuinte possui crédito disponível para realizar a
compensação declarada’.
Ciente da decisão de primeira instância no dia 07/02/2020 (e-fls.55), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 10/03/2020 (e-fls. 56), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.738 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.909379/2012-14

Alega que incorreu em erro ao apurar e recolher o débito de CSLL na apuração
final do ajuste do ano-calendário 2009 no valor de R$ 93.016,07, alegando que deveria ter
declarado R$ 39.985,63 de IRPJ a pagar (e-fls. 177). Na Manifestação de Inconformidade, a
recorrente afirma que o IRPJ é de RS 32.620,97 (e-fls. 2).
Nas páginas seguintes descreve cada componente da sua apuração:
 R$ 7.364,02 pagos a título de estimativas de CSLL;
 R$ 41.429,74 e R$ 52.406,55, que somam R$ 93.836,29, recolhidos na
apuração do CSLL ao final do período;
Estas parcelas somam R$ 101.200,31, que subtraídos do valor que entende devido
de CSLL (R$ 39.985,63), resultaria em R$ 61.2114,88 de pagamento a maior.
Apresenta julgados para justificar que a ausência de retificação de declarações (no
caso, a DCTF) não é óbice para reconhecimento do crédito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
No Recurso Voluntário dos presentes autos, a recorrente argumenta que computou
na sua apuração do IRPJ dois recolhimentos de CSLL apurados no ajuste anual ( R$ 41.429,74 e
R$ 52.406,55).
Ainda que a recorrente apresente cálculo equivocado da apuração do CSLL, pois
calcula na apuração as parcelas de recolhimento do tributo devido no final da própria
apuração, entendo que pretendeu argumentar que foram recolhidos R$ 93.836,29, mas seriam
devidos apenas R$32.621,61. A diferença seria o pagamento a maior (R$ 93.836,29 -
R$32.621,61 = R$ 61.214,68)
Como bem argumentou o relator do Acórdão recorrido, a recorrente não
apresentou qualquer prova de seu alegado erro no preenchimento da DCTF ou da DIPJ.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.738 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.909379/2012-14

Alega a recorrente que a retificação de declaração não seria requisito obrigatório
para o reconhecimento de um crédito. De fato, este é o entendimento desta turma extraordinária.
Mas não se pode admitir que simples alegações em uma peça recursal seja o elemento probatório
suficiente para este reconhecimento.
A recorrente apresenta apenas alegações, sem qualquer lastro nem mesmo na sua
contabilidade. Sua única linha de argumento é a diferença entre o valor declarado em DIPJ e o
valor recolhido e declarado em DCTF. No entanto, este CARF já consolidou entendimento de
que a DIPJ, “desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e
suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado”(Súmula CARF 92).
A DCTF é o documento hábil e suficiente para a constituição do crédito tributário.
O indébito tributário decorre do confronto entre o recolhimento via DARF e o valor informado,
constituído e confessado em DCTF pelo próprio contribuinte.
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como indevido
ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal
do Brasil como utilizado integralmente para quitar débito informado em DCTF, sendo que deve
prevalecer a decisão administrativa que não homologou a compensação, amparada em
informações prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita Federal
na data da ciência do despacho decisório
Desta forma, não há como se atestar a ocorrência de pagamento a maior e,
consequentemente, não há provas da existência direito creditório que a recorrente alega ter.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 193
DF CARF MF
Original